Tribunal: TJSP
Processo: 1511095-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
"deram parcial provimento ao recurso, diminuindo-se a pena do apelante a 3 anos e 4 meses de reclusão, e 333 dias-multa, no piso, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos."